Tribunal: STF
Processo: ADPF 1212
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O partido Solidariedade ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra leis municipais que autorizam a criação de loterias, sistemas de sorteios ou apostas.  



    A Bethanus Assessoria Empresarial LTDA., mediante a petição/STF n. 40.337/2025, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Frisa possuir legitimidade e expertise técnica necessária para contribuir com o debate. Ressalta a relevância da matéria. Justifica a pertinência temática a partir dos estudos e assessorias prestadas a diversos municípios. 



    É o relatório. Decido.  



    2. Nos termos do caput do art. 7º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a regra é o indeferimento da intervenção de amicus curiae nos processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade. A exceção, prevista no § 2º, confere ao Relator a discricionariedade de, observados os parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, deferir, mediante despacho irrecorrível, a manifestação de órgãos ou entidades. 



    A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). Cuida-se de instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o Texto Constitucional.



    Não obstante, a admissão do amicus curiae não configura direito subjetivo do postulante, cabendo ao Relator a conclusão acerca da pertinência da intervenção. Ademais, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade ante o indeferimento do pedido de ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo.



    No caso, a postulante é sociedade empresária. Não constato representação de âmbito nacional a justificar a admissão. Se assim não fosse, mostrar-se-ia indispensável a colheita de informações oferecidas por um sem número de empresas — de consultoria, assessoria ou operadoras dos serviços lotéricos — interessadas no deslinde da controvérsia, o que ensejaria tão somente tumulto processual, sem, necessariamente, acréscimo de dados técnicos inovadores ou inéditos.



    Conquanto tenham sido demonstrados a atuação da empresa no ramo bem como conhecimento sobre o contexto fático e os efeitos jurídicos dos atos normativos questionados, os argumentos lançados pela empresa podem ser encampados por outros requerentes de maior representatividade ou expressão nacional. Conforme consignado, do mero interesse ou afinidade com a matéria não decorre necessariamente a concessão do pleito de participação no processo do controle concentrado de constitucionalidade.



    3. Indefiro o pedido de ingresso formulado pela Bethanus Assessoria Empresarial LTDA.  



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente